Tribunal: TJPA
Processo: 0027277-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027277-43.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027277-43.2013.8.14.0301
APELANTE
: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO
: Dr. Valter José Vieira da Silva
APELADA
: ROSA DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO
: Dr. José Otávio Nunes Monteiro
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual referente a cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II – Verificada a impugnação da autenticidade da assinatura, e diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), competia ao banco demonstrar a veracidade do contrato, o que não foi feito, inclusive pela não realização da perícia grafotécnica deferida.

III – A ausência de prova idônea da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, parágrafo único), por se tratar de cobrança indevida sem engano justificável.

IV – A configuração do dano moral é evidente, dada a natureza alimentar do benefício atingido. Contudo, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo devida sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante precedentes desta Corte.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027277-43.2013.8.14.0301
APELANTE
: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO
: Dr. Valter José Vieira da Silva
APELADA
: ROSA DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO
: Dr. José Otávio Nunes Monteiro
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ROSA DOS SANTOS PINTO contra o referido banco.

Na petição inicial, a autora sustentou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. Alegou jamais ter celebrado o contrato com o banco réu, tratando-se de contratação fraudulenta, desprovida de sua autorização ou assinatura, com prejuízo material e moral relevante. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O réu, por sua vez, apresentou contestação na qual defendeu a validade da contratação, alegando ter havido a disponibilização dos valores contratados e a autorização da margem consignável, além da regularidade do contrato firmado eletronicamente.

Foi deferida perícia grafotécnica, contudo o réu não realizou o pagamento dos honorários do perito e não apresentou a via original do contrato

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de nº 210820247, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros conforme indicado, bem como a cessação definitiva dos descontos. O banco foi ainda condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs apelação, alegando, em preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de elementos essenciais. No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de fraude, e a inexistência de dano moral indenizável. Requer que não se aplique a repetição de indébito em dobro. Requer, ao final, a total reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte autora, ora apelada, rebate os argumentos da apelante. Pede o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027277-43.2013.8.14.0301
APELANTE
: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO
: Dr. Valter José Vieira da Silva
APELADA
: ROSA DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO
: Dr. José Otávio Nunes Monteiro
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, registro que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, o que autoriza o seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia à regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, cuja celebração é impugnada pela autora, ora apelada, sob a alegação de que jamais firmou qualquer vínculo contratual com o Banco BMG S.A., tampouco autorizou os descontos que lhe foram impostos mensalmente em seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, a instituição financeira defende a legalidade da avença e sustenta que os valores foram regularmente disponibilizados em conta da demandante, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude apta a justificar a nulidade do pacto ou a responsabilização indenizatória.

A sentença guerreada reconheceu a procedência da pretensão autoral, com fundamento na ausência de prova idônea da contratação.

No caso, constata-se que, no que diz respeito à produção de prova, intimado para tanto, o réu não promoveu a juntada do contrato original tampouco viabilizou a produção da perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, consoante preceitua no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sendo impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, e tendo sido deferida a produção de perícia grafotécnica, caberia à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, em razão da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, temos jurisprudência em recurso repetitivo, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No presente caso, a falta de realização da perícia grafotécnica solicitada e deferida pelo juízo singular, em razão de o réu não ter se prontificado ao pagamento dos honorários periciais e em razão de ter apresentado apenas de cópia do contrato revelam nítida insuficiência probatória, devendo, pois, ser reconhecida a inexistência do vínculo contratual. Configura-se, com isso, falha na prestação do serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a devolução dos valores indevidamente descontados. Ademais, o art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, com correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que, definitivamente, não se configura nos autos.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que esta merece reparo. É indiscutível que a situação vivenciada pela autora extrapola os meros aborrecimentos cotidianos. Todavia, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em primeiro grau, mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão dos valores indenizatórios, atualmente, atribuídos em situações semelhantes por este Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a divergência entre os dados do contrato questionado e aquele apresentado pela parte recorrente. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a indenização por danos morais, reduzindo o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação da parte agravante de que o contrato questionado foi devidamente juntado aos autos, demonstrando a regularidade da contratação, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise dos contratos apresentados revela divergência de informações, corroborando a falha na prestação do serviço pelo recorrido, que privou a parte agravante de parcela de seu benefício previdenciário .

4. A configuração de danos morais é manifesta, dada a natureza alimentar da verba indevidamente descontada, afetando uma pessoa idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. O valor de R$ 2 .000,00 (dois mil reais) para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional, em consonância com precedentes jurisprudenciais e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: 1. Há dever de indenizar por falha na prestação do serviço, quando comprovada a divergência entre os contratos apresentados e o descontado indevidamente em benefício previdenciário;
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante quando fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001112720208140052 25363929, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, levando-se em consideração os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se mais consentâneo com a extensão do dano sofrido e com a finalidade pedagógica da condenação.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, hígida a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025